Tribunal: CARF
Processo: 10875.721068/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.721068/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.074 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
KOITI TAKEUSHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que o sujeito passivo pode auxilie nesse
esforço, de modo a (a) esclarecer o objeto de referida ação; (b) informar seu estado atual e (c)
juntar cópia dos respectivos autos, se não houver obstáculo legal para tanto, por ventura
desconhecido por este Colegiado.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2008, ano calendário 2007, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Guarulhos. Foi apurado imposto de renda pessoa física no valor de R$ 6.055,93, sujeito
à multa e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.021,56. Glosados
pagamentos diversos (fls. 07). A motivação das glosas encontra-se às fls. 08.
A ciência do Lançamento ocorreu em 08/04/2011 (fls. 23) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 05/05/2011 (fls. 02/04), acompanhada de documentação, alegando,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.721068/2011-51
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721068/2011-51

em síntese, que a glosa de R$ 22.021,56 não merece subsistir, posto que apresenta os
documentos necessários. Salienta que houve adulteração/manipulação de dados
declarados pelo contribuinte em sua DIRPF entregue no dia 25/04/2008. Pelo simples
cotejo entre os dados informados pelo requerente e os dados contidos nos Extratos de
Processamento, é possível perceber que houve troca de nomes e valores de fontes
pagadoras, bem como incorreção do nome do contribuinte, restando evidenciada a
violação de dados fiscais sigilosos, o que caracteriza ofensa ao preceito constitucional
insculpido no Art. 5o, inciso XII, da Carta Magna. Por esta razão requer
esclarecimentos/justificativas convincentes da alteração de seus dados fiscais, sob pena
de responsabilidade objetiva e funcional. Quanto à multa e juros, estes devem ser
afastados, uma vez que os dados transmitidos pelo contribuinte em 25/04/2008 foram
violados (adulterados/manipulados), com consequente alteração dos rendimentos
tributáveis.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA PARCIAL.
Mantida a glosa parcial de despesas médicas, visto que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação mediante documentação hábil e idônea, em conformidade
com a legislação pertinente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos,
identificando o beneficiário dos serviços prestados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O sujeito passivo informa ter submetido a matéria ao controle jurisdicional (Ação
0002930-59.2011.4.03.6119 – fls. 44).
Pela narrativa, apenas uma parte do acórdão-recorrido foi judicializada. Porém,
como os respectivos autos estão em segredo, e estes autos de processo administrativo não contam
com cópia dos autos judiciais, nem de eventuais decisões, é impossível certificar se há colidência
de instâncias de controle.
É imprescindível que o sujeito passivo ou o órgão jurisdicional informe a este
Colegiado o objeto de referida ação, bem como seu estado atual, com eventuais decisões
proferidas, para que afaste-se o risco de sobreposição das esferas de controle.
Para tanto, o sujeito passivo pode auxiliar nesse esforço, de modo a (a) esclarecer
o objeto de referida ação; (b) informar seu estado atual e (c) juntar cópia dos respectivos autos,
se não houver obstáculo legal para tanto, por ventura desconhecido por este Colegiado.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721068/2011-51

Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 54
DF CARF MF
Original